Tribunal: STF
Processo: HC 228798
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP).



    3. A natureza hedionda do tráfico não permite concluir, automaticamente, sobre a gravidade concreta do delito, mormente porque, na espécie, o flagrante (precedido apenas por denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia) resultou na apreensão de 1g de crack.



    4. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial e a existência de registro criminal por crime cometido há 17 anos, cuja punibilidade fora extinta há mais de 11 anos, não são elementos suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva. 



    5. Agravo regimental desprovido.